Tribunal: TJSP
Processo: 2011964-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. "Contrato de Locação de Imóvel com Construção Ajustada e Outras Avenças". DECISÃO que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO das embargantes deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. "Contrato de Locação de Imóvel com Construção Ajustada e Outras Avenças". DECISÃO que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO das embargantes deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do mesmo dispositivo legal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*